Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-22.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fatos incontroversos a participação da Autora no "Programa de Estímulo à Continuidade dos Estudos" (PRECE 2023) e a obtenção de bolsa de 100% para segunda graduação ou pós-graduação lato sensu – Indeferimento da matrícula em curso de pós-graduação em Endodontia, sob o fundamento de que o curso não estaria abrangido pela bolsa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fatos incontroversos a participação da Autora no "Programa de Estímulo à Continuidade dos Estudos" (PRECE 2023) e a obtenção de bolsa de 100% para segunda graduação ou pós-graduação lato sensu – Indeferimento da matrícula em curso de pós-graduação em Endodontia, sob o fundamento de que o curso não estaria abrangido pela bolsa – Caracterizada a falha no dever de informação – Autora induzida em erro – Matrícula solicitada constitui direito adquirido da Autora – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "confirmar a limitar concedida às fls. 48/50 em realizar a matrícula da Autora no curso de pós-graduação lato sensu através de bolsa de 100%" – Comprovada a prévia comunicação da Autora acerca da impossibilidade de utilização do benefício para os cursos relativos à Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia – Válida a limitação imposta – Inexistência de falha no dever de informação, publicidade enganosa ou prática abusiva – Descabido impor à Requerida a obrigação de realizar a matrícula da Autora na pós-graduação em Endodontia, com bolsa de 100% – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, E RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO